Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil e Civil. recurso inominado. Reparação por danos materiais. perícia desnecessária. Suficiência das provas. Acidente de trânsito. Manobra de mudança de faixa. Inobservância do dever de cuidado. Pedido contraposto. Ausência de provas. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em que a parte autora narra que se deslocava na faixa da direita e “ao sinalizar com a seta para realizar a mudança para a faixa central, iniciou a manobra de forma cautelosa. Já estando com a maior parte do veículo posicionado na nova faixa, o autor verificou pelo retrovisor central que o veículo da parte requerida ainda se encontrava a uma distância segura. No entanto, ao perceber a intenção de mudança de faixa, o condutor do veículo da parte requerida. acelerou repentinamente, demonstrando resistência em ceder passagem, vindo a colidir com o veículo do autor”. Pretende o recebimento de R$ 9.170,00, a título de indenização.
2. A sentença julgou improcedente o pedido do autor e procedente o pedido contraposto para condenar o requerente ao pagamento de reparação no valor de R$ 5.813,84. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) saber se há necessidade de realização de perícia; ii) examinar quem deu causa ao acidente.
III. Razões de decidir
4. O recorrente alega que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois seria necessária a realização de perícia para comprovação das circunstâncias do acidente. Contudo, as narrativas das partes aliadas às provas documentais, especialmente, as fotografias fornecem elementos suficientes para que o juiz forme seu convencimento, permitindo a completa elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo acidente. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. Os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
6. É incontroverso nos autos que ambos os veículos se deslocavam no mesmo sentido da avenida, estando a parte autora na faixa de rolamento da direita e o réu, na do meio. A parte autora pretendia executar manobra de mudança de faixa à esquerda.
7. Não se legitima a manobra do motorista que deixa a faixa de rolamento em que ao trafegar (da direita) para adentrar em acesso à via paralela e principal, do lado oposto (da esquerda), negligencia a cautela de aguardar o momento adequado para avançar na faixa da esquerda. Essa dinâmica restou provada pelas fotografias de ID Num. 80165312 - Pág. 1 e 2 e ID Num. 80165326 - Pág. 5 e ID Num. 80165327 - Pág. 5 que conferem verossimilhança à narrativa do réu de que o autor pretendia acessar a saída da via marginal para adentrar na faixa principal da EPTG. A prevalecer a hipótese do autor para a dinâmica do acidente, a colisão teria sido na traseira do veículo e não no canto esquerdo, como atestam os registros fotográficos referidos.
8. Dito de outro modo, não procedeu à mudança de faixa observando a distância mínima para fazê-la em segurança própria e em relação aos demais ocupantes da via, oferecendo-se à colisão com o veículo do réu. Por conseguinte, se conclui que o acidente se deu por culpa da parte autora, ante a ausência de cautela devida.
9. Por outro lado, não há provas de que o réu tenha acelerado propositalmente, a fim de impedir a passagem do autor. O mesmo se diga quanto à alegada “condição pós-cirúrgica” do réu, fato que, ainda que verdadeiro, por si só, não revelaria incapacidade para dirigir veículo.
IV. Dispositivo
10. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.